Tribunal: TJBA
Processo: 8078709-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078709-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE MORAES ALVES

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. BOA FÉ CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. DANO MAIOR A SER SUPORTADO PELA PARTE CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão interlocutória da Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Olindina/BA, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo não reconhecido pelo agravado, fixando multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da concessão da tutela provisória de urgência e da inversão do ônus da prova em demanda que versa sobre empréstimo supostamente contratado sem autorização do consumidor, com descontos em conta corrente.

III. Razões de decidir: A decisão recorrida observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, ante a verossimilhança das alegações iniciais. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor. A medida liminar visa resguardar o direito ao contraditório e preservar o mínimo existencial, sendo reversível e proporcional. A multa fixada em caso de descumprimento observa os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos relativos a contrato bancário impugnado, quando demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo diante da hipossuficiência do consumidor e da plausibilidade das alegações."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078709-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como agravado JOSE MORAES ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator